Tribunal: TJBA
Processo: 8052318-37.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-08-25
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8052318-37.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: LEDA REGINNA DUARTE BARBOSA e outros (6) Advogado(s): VITOR BAPTISTA ROCHA IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA Mandado de segurança. Direito Constitucional e Administrativo. Policiais militares. Revisão de proventos. Reestruturação de postos e graduações. Reclassificação e vantagens. Extensão aos inativos. Art. 121 do estatuto dos policiais militares. Direito a revisão dos proventos com base na graduação imediatamente posterior. Direito ao pagamento das diferenças devidas, desde a impetração. Cumpre pontuar que a Lei n.º 7.145/97, ao promover a reorganização dos postos e graduações da Polícia Militar, cuidou de revelar o intuito de extinguir, dentre outras, a graduação de Subtenente, conforme infere-se do art. 4° da mencionada legislação. Assim, em razão da extinção do cargo de Subtenente, os Impetrantes pretendem ocupar o posto de 1º Tenente e, o percebimento de seus proventos correspondentes aos proventos integrais da graduação de Capitão. Os Impetrantes foram para a inatividade com os proventos calculados sobre a remuneração integral de 1º Tenente, sendo que eles ocupavam a graduação de Subtenente. Sabe-se que a Administração Pública não extingui cargos de imediato, retirando, de repente, todos os servidores de suas lotações, pois isso inviabilizaria a prestação do serviço público. Por essa razão, ela o faz gradativamente, vale dizer, o cargo ficou formalmente extinto, mas de fato, irá desaparecendo à medida em que os funcionários vão deixando de ocupá-los por motivo de aposentadoria, morte, transferência, exoneração, demissão ou promoção. Outrossim, verifica-se que a Lei 11.356/2009, especificamente, em seu art. 8º, dispôs que “aos Praças ingressos na Corporação até a data de início de vigência desta Lei, que vierem a alcançar a graduação de 1º Sargento e na data da inatividade possuírem 30 (trinta) anos ou mais de serviço, fica assegurado o direito de cálculo dos proventos com base na remuneração integral do posto de 1º Tenente, independentemente de promoção à graduação de Subtenente” .Portanto, atualmente, Sargentos e Subtenentes, no que diz respeito à fixação de seus proventos, são tratados de forma igual, já que, quando transferidos para inatividade, ambos passam a ter seus proventos fixados com base no mesmo grau hierárquico de 1º Tenente PM. Como se não bastasse, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 40, § 8º, vigente na época da modificação legal, garantiu aos aposentados e pensionistas da inatividade os mesmos benefícios dos servidores em atividade. Assim, resta claro que os impetrantes tem o direito de receber tratamento isonômico com os servidores da ativa, especialmente com base no art. 121, do Estatuto dos Policiais Militares que estabelece o referido direito de paridade. Assentadas tais premissas, entende-se que o impetrantes fazem jus ao direito serem reclassificados para a graduação de 1º tenente e de ter os seus proventos calculados com base na remuneração da graduação superior que, no caso, é a de capitão (art. 92, III, Lei 7.990/2001), bem como que sejam pagas as diferenças devidas desde a impetração (Súmula 269 e 271 do STF). Preliminar de Prescrição de Fundo de Direito Rejeitada. Segurança concedida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº 852318-37.2022.8.05.0000, em que figuram como Impetrantes, LEDA REGINNA DUARTE BARBOSA e outros (6), e impetrado, o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar a preliminar e conceder a segurança, e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos: